Tribunal: STF
Processo: ARE 1466158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APOSENTADORIA ESPECIAL. Enfermeiro. CF, art. 40, § 4º. Súmula Vinculante nº 33. LF nº 8.213/91, art. 57 e 58. Integralidade. Paridade.



    1. Aposentadoria especial. O art. 40, § 4º da CF permite a concessão de aposentadoria especial, nos termos definidos em leis complementares, aos servidores portadores de deficiência (inciso I), que exerçam atividades de risco (inciso II) ou cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (inciso III). O parágrafo único do art. 5º da LF nº 9.717/98 veda a concessão da aposentadoria especial pelos regimes administrativos de previdência social enquanto não editada a respectiva lei complementar federal; no mesmo sentido é o art. 69, III da Orientação Normativa nº 107 do Ministério da Previdência Social.



    2. Aposentadoria especial. Requisitos. Os art. 40, § 4º (regimes próprios) e 201, § 1º (regime geral) da Constituição Federal permitem a aposentadoria especial (com tempo inferior de contribuição) no caso de servidores e empregados que exerçam atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei complementar. Os art. 57 e 58 da LF nº 8.213/91, aplicáveis ao caso por determinação do STF, igualmente permitem a aposentadoria especial em caso de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física, indicadas em regulamento e comprovadas em laudo pericial. O regulamento lista as atividades profissionais que dão margem à aposentadoria especial.



    3. Enfermeiro. Condições de trabalho. A simples insalubridade não é suficiente para a contagem do tempo especial; é preciso que a atividade esteja enquadrada nos anexos do regulamento. A atividade de enfermeiro está no rol de atividades que podem dar direito à aposentadoria especial, nos termos do DF nº 83.080/79; o contato com agentes biológicos no exercício da enfermagem foi incluído no regulamento pelos DF nº 3.048/99 e 2.172/97. A atividade está inserida no regulamento, mas a autora não demonstrou inequivocamente o exercício do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente com as condições que lhe conferem o direito. Nada se sabe sobre o período superior a sete anos em que a autora prestou serviços no Hospital Estadual "Dr. Odilo Antunes de Siqueira", nem sobre o período de quase seis anos em que prestou serviços para diversos empregadores da iniciativa privada e Prefeitura Municipal de Presidente Prudente; e, sem o cômputo dos referidos períodos, a autora não possui o tempo necessário para aposentadoria especial.



    Procedência. Recurso oficial e do Estado providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Emenda Constitucional nº 47/05; 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03; e 40, §4º, incisos II e III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente